Tribunal: STF
Processo: RE 77385
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 798, I, "C" E II. ACÓRDÃO QUE CONSIDERA
INEXISTENTE FUNDAMENTO BASEADO EM PROVA FALSA E OFENSA A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI NO JULGADO RESCINDENDO. AFIRMATIVA DE QUE
"SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSAO. A REVELIA, DE QUE CUIDA O ART. 223 DO
ESTATUTO, SE CARACTERIZA PELA FALTA DE COMPARECIMENTO AO PROCESSO, E
NÃO PELA SIMPLES FALTA DE DEFESA."
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA DISSIDIO COM A SÚMULA 20 E
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 223 E 224 DA L. 1.711/52 E DA NORMA
CONSTITUCIONAL (CF 46, ART. 189, II; CF. 67, ART. 103, II; EC. 1/69,
ART. 105, II). INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE DIREITO FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.